Tribunal: TJES
Processo: 5001881-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001881-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAYVSON SANTOS AGUIAR
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
1881-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DAYVSON SANTOS AGUIAR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por Dayvso
n Sa
n
tos Ag
uiar
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
4
ª
Vara
da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitó
ria, que, em ação
anulatória
promovid
a
contr
a
o E
stado do Espírito Santo, indeferiu o ped
ido de tutela prov
isória
de urgênci
a
.

Sustenta que: (1)
é candidato ins
crito para
o cargo de investigador no concurso público para provimento de cargos
da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
, regido pelo
Edital nº

001/20
18
–
PCES;
(2
) na s
e
gu
nda fase do certame, apresentou
F
icha de Informações Confidenciai
s devidamente preenchida, sem omitir nenhum fato; (3) foi considerado inapto pela comissão examinadora por supostamente não apresentar conduta irrepreensível e idoneidade moral inatac
á
vel, tendo
em
vista res
ponder
ação penal p
erante a justiça
f
ederal; (4) formulo
u recurso administr
ati
vo, sustentando que não
f
oi c
ondenado por s
e
ntença transitada em julgado, o
que impede sua exclusão no concurso; (5) estão presentes os requisitos para o deferimento de tutela de urgência; (6) a contraindicação em fase de investigação social fundada unicamente em ação penal em curso, sem condenação imposta por sentença transitada em j
u
lgado, fere o princípio da presunção de inocência; (7) pretende apenas que lhe seja assegurada a participação no concurso público; (8) não foi preso por porte de drogas e a ocorrência nº 2017.001956580-001 é pertinente a outro processo, em que é parte José Guilherme Lino da Silva; (9) a decisão recorrida é contrária à jurisprudência dos Tribunais Superiores e à jurisprudência deste Egrégio Tribunal;
e
(10) não omitiu nenhum fato da comissão examinadora, não burlou as regas do edital, nem agiu com deslealdade.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 1194533).

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, sustentando que: (1) em momento algum omitiu ou alterou a verdade dos fatos, inclusive informando a existência de processo criminal no âmbito da Justiça Federal; (2) a eliminação com fundamento em ação penal em curso, em que nem sequer foi proferida sentença, é arbitrária e contrária ao princípio da presunção da inocência e aos princípios que regem a administração pública; (3) não há nenhum aspecto que desabone sua conduta, que macule sua conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável, portanto, resta clarividente a ilegalidade perpetrada cometida pela Comissão Examinadora; (4) a decisão impugnada por meio do agravo de instrumento não enfrentou todos os argumentos deduzidos na inicial; (5) estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal; (6) nunca foi preso por porte de drogas; (7) no julgamento do agravo de instrumento nº 5001734-67.2021.8.08.0000, a Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal concluiu, em caso idêntico, anulou o ato de eliminação do candidato; e (8) há risco de dano grave.

O agravado alega que: (1) a carreira policial, especificamente de Investigador da Polícia Civil, exige conduta ilibada do agente; (2) a exigência de que o candidato não ostente antecedentes policiais ou passagens pela polícia, não é uma limitação desarrazoada do direito de acesso aos cargos públicos, porquanto expressamente autorizada pelo texto constitucional; (3) ponderando os princípios da presunção de inocência e da moralidade pública, deve-se optar pela solução que privilegia o interesse público primário; (4) a regra de não reprovação em investigação social do candidato que possui ação penal não transitada em julgado não se aplica à carreira de policial; (5) a investigação social dos candidatos ao cargo de Investigador de Polícia Civil busca apurar se os mesmos apresentam procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, requisitos para o escorreito exercício do cargo; (6) o Recorrente não foi recomendado pela Comissão de Investigação Social pela existência de processo criminal no qual figura como Réu (ação penal n° 0804426-20.2019.4.05.8200 16ª Vara Criminal Federal da Paraíba), por suposto crime contra o patrimônio e outras fraudes relacionadas a concurso público, inclusive já tendo havido a prisão do Recorrente por ter resistido à ação policial tentando empreender fuga; (7) não deve ser provido o agravo interno.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001881-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DAYVSON SANTOS AGUIAR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente
.
Em julgamento de recurso extraordinário submetido ao rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020).

Transcrevo a ementa do referido julgado:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(RE 560900, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

No entanto, mesmo após o julgamento do referido Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que nas hipóteses de concursos públicos para as carreiras de segurança pública “a exigência de idoneidade moral (...) é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional” e que a eliminação do candidato que responde a ação penal não é determinada em razão de juízo sobre a sua culpa, mas de valoração de sua conduta moral.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22.

1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

3.
No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público “o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio”
.

4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.

5.
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional
.

6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(ARE 770589 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2021 PUBLIC 01-10-2021 – destaquei)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22.

1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”.

4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.

5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

(ARE 1338798 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021)

Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal vem decidindo de forma a distinguir os casos em que, na fase de investigação social de concursos públicos, é justificável ou não eliminar o candidato que responde ação penal.

Tratando-se de concursos para cargos públicos em geral, aplica-se a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, reputando-se ilegítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, se não estiver amparada por preceito constitucional e disposição em lei.

No entanto, para os concursos para a carreira da segurança pública, a eliminação do candidato que responde a ação penal é admissível, porque há fundamento constitucional para tanto.

O agravante se inscreveu no concurso público para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001/2018 – PCES, concorrendo a uma das vagas do cargo de investigador.

O Edital nº 001/2018 – PCES estabelece que o concurso público se desenvolveria em quatro etapas, sendo a terceira a etapa de Investigação Criminal e Social, cujo objetivo seria “apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável”.

O agravante foi eliminado na etapa de Investigação Criminal e Social, sob fundamento de que “responde a ação penal por envolvimento em esquema de fraudes em concurso público perante a Justiça Federal” e que teria oferecido resistência à prisão em flagrante.

E tal fato representaria incompatibilidade com a exigência de conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável (id. 1214096).

Proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes.” (RMS 22.089/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 390).

Nesse sentido, transcrevo:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Omitido.

II - Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

III - Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República.

IV - O ingresso, na carreira de Policial Militar, de candidato que figura como réu em ação penal, pelo crime de duplo homicídio doloso e uma tentativa de homicídio, importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição constitucional.

V - Seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

VI - A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. Precedentes.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Omitido.

IX - Agravo Interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 E 284/STF, POR ANALOGIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FATOS DESABONADORES APURADOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CANDIDATO. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 220-221, e-STJ, destaquei): ‘Como se extrai da certidão de fls. 38 - 33 ejud, a eliminação do Apelado se deu em razão de constar em seu desfavor a existência do 'TERMO CIRCUSTANCIADO n° 108 -0068112010, no qual o candidato figura como autor do crime de Resistência, Desobediência, Desacato, tipificados nos artigos 329, 330, 331, respectivamente, quando fora abordado por policiais militares, conduzindo uma moto com o capacete suspenso e falando ao celular, negando-se a entregar a CNH, falando palavras de baixo calão. Desse fato, gerou-se o processo n°09004232.12.2010.8.19.0063, no JECRIM da Comarca de Três Rios, no qual o candidato foi submetido à transação penal.' Tais fatos, associados à presunção de legitimidade dos atos administrativos, geram, por certo, a presunção de não estar o Apelado apto a exercer a atividade junto à Segurança Pública, ressaltando-se, ainda, a importância da referida análise social, cujo fundamento se encontra previsto no art. 11 da Lei 443/81, que dispõe sobre a necessidade de comprovação da idoneidade do matriculado em estabelecimentos destinados à formação de oficiais, graduados e soldados, no art. 27 da mesma lei, que exige do Policial Militar o sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe. Tratando-se de concurso para Polícia Militar, inevitável é a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às funções a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado através do Exame Social, a fim de que se reduza, ao máximo, o risco social de aprovação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a corporação policial, em flagrante prejuízo à Segurança Pública.

Consoante inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, a investigação social, quando prevista no edital, é critério idôneo para verificação da aptidão e probidade de candidato, mormente em se tratando de policial militar, devendo ser selecionado aquele dotado de equilíbrio emocional, autocontrole, comportamentos ético e moral socialmente adequados. Resta claro, portanto, que o candidato não possui o perfil e a aptidão para o exercício da profissão de policial militar’.

2. A fundamentação utilizada pela Corte de piso para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.

4. Com efeito, ‘a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade-fim da corporação policial militar’. (RMS 45.139/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2017).

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1789623/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

“
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE RESPONDE POR CRIME DE FURTO EM AÇÃO PENAL. DECISÃO NO SENTIDO DA NÃO RECOMENDAÇÃO. RAZOABILIDADE PRESERVADA. ANÁLISE QUE ABRANGE A CONDUTA MORAL E SOCIAL DO CANDIDATO. EXCEÇÃO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO STJ.

I - De fato, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente.

II - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro.

III - Excepcionalmente esta Corte entende que não se verifica irrazoabilidade na decisão administrativa que considera não recomendável o candidato ao cargo de Policial Militar que responde por crime em ação penal em curso, ainda não transitada em julgado, considerando-se sua conduta social. A possibilidade de se alijar candidato de concurso público em virtude da existência de ação penal, em que se apura o crime de furto qualificado (sem decisão transitada em julgado), constitui exceção à jurisprudência firmada pelo STJ.

IV - O acórdão, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo. Precedentes: AgInt no RMS 47.669/RR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; RMS 45.229/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015.

V - Agravo interno improvido.”

(AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

Deve ser reiterado que em se tratando da carreira da área de segurança pública, os Tribunais Superiores decidem que a eliminação de candidato que possui ação penal não transitada em julgado não afronta o princípio constitucional da presunção da inocência, desde que lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter ou vir a alcançar, sinalizam para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial.

Sobre o tema:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial. Precedentes: AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/02/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017; RMS 35.016/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/06/2017; RMS 45.229/RO, Rel.

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015; RMS 45.139/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2017).

2. No caso dos autos, embora não haja nenhuma condenação transitada em julgado, o recorrente respondeu a uma ação penal por estelionato e, ainda, figurou em dez boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil do Distrito Federal, referente a diversos delitos, como porte de substância entorpecente para consumo pessoal, roubo em estabelecimentos comerciais, lesão corporal recíproca, apreensão (pistola de brinquedo), resistência, ameaça e lesão corporal, o que demonstra uma conduta incompatível com as atividades que serão exercidas na Polícia, a validar a sua contraindicação ao exercício da função de escrivão de polícia.

3. Portanto, a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial.

4. Recurso a que se nega provimento.”

(RMS 57.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

“
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATA DENUNCIADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DE CORRUPÇÃO ATIVA.

O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros precedentes no sentido de que o candidato indiciado em inquérito policial ou condenado em sentença penal sem trânsito em julgado não pode ser eliminado do concurso público com base nessas circunstâncias.

Essa jurisprudência pode justificar-se a respeito de cargos públicos de menor envergadura, v.g., o de agente penitenciário, precisamente a situação examinada no precedente de que trata o RMS 32.657, RO, relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima (DJe, 14.10.2010).

Outra, no entanto, deve ser a solução quando se cuida daqueles cargos públicos cujos ocupantes agem stricto sensu em nome do Estado, incluído nesse rol o cargo de Delegado de Polícia.

O acesso ao Cargo de Delegado de Polícia de alguém que responde ação penal pela prática dos crimes de formação de quadrilha e de corrupção ativa compromete uma das mais importantes instituições do Estado, e não pode ser tolerado.

Recurso ordinário desprovido.”

(RMS 43.172/MT, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 22/11/2013)

Em consulta ao sistema de acompanhamento do Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal na Paraíba
(https://pje.jfpb.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam)
constata-se que na ação penal nº 0804426-20.2019.4.05.8200T, o agravante foi absolvido dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288) e de resistência (CP, art. 329).

Já em relação ao crime de fraude em certame de interesse público (CP, art. 311-A), o Ministério Público ofereceu proposta de
Sursis
processual, já aceita pelo agravante e que está pendente de homologação em audiência.

Embora não se possa afirmar a culpa do agravante, até mesmo em razão da suspensão condicional do processo instaurado perante a Justiça Federal na Paraíba, sob a ótica moral existem elementos que justificam sua exclusão, na fase de investigação social, do concurso público para a carreira de investigador de polícia.

Assim, não deve ser reformada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravante prosseguisse no concurso público.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001881-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DAYVSON SANTOS AGUIAR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, nas hipóteses de concursos públicos para as carreiras de segurança pública a exigência de idoneidade moral é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional e a eliminação do candidato que responde a ação penal não é determinada em razão de juízo sobre a sua culpa, mas de valoração de sua conduta moral.

2. A existência de ação penal em curso contra o candidato em razão de alegada fraude em concurso público em que a ele é imputada conduta incompatível com a carreira de investigador da polícia civil é circunstância que justifica sua eliminação em concurso público.

3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR ROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 8 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.